Tribunal: TJPA
Processo: 0816422-83.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816422-83.2024.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO GUIMARAES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DO SUBSTITUTO PROCESSUAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de ilegitimidade ativa do autor. A sentença coletiva, proferida em mandado de segurança ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém – SISBEL, reconheceu o direito à progressão funcional por antiguidade. O juízo de origem acolheu a impugnação do Município de Belém, por entender que o apelante, servidor da Secretaria Municipal de Saúde, não integra a base sindical do SISBEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Comum julgar a controvérsia sobre a representatividade sindical no caso de servidor estatutário municipal; (ii) apurar se houve violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa; (iii) determinar se o apelante possui legitimidade para executar, individualmente, a sentença coletiva proferida em mandado de segurança ajuizado por sindicato ao qual não está vinculado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a Justiça Comum é competente para julgar demandas envolvendo servidores públicos estatutários, inclusive quanto à representatividade sindical, não se aplicando o art. 114, III, da CF/88.

4.

Não há violação ao contraditório ou à vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), pois a matéria relativa à ilegitimidade foi objeto da impugnação do Município e oportunizou-se manifestação da parte adversa.

5.

A eficácia subjetiva da sentença coletiva limita-se aos servidores substituídos que integram a categoria representada pelo sindicato demandante, conforme prevê o art. 8º, III, da CF/88 e entendimento firmado no RE 883.642 (Tema 823/STF).

6.

O SISBEL não possui representação sindical sobre a categoria dos servidores da saúde municipal, função atribuída ao SINDSAÚDE, conforme registro sindical. O apelante, servidor da SESMA, não está incluído na base de representação do SISBEL e, portanto, não é beneficiário da sentença exequenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça Comum é competente para julgar demandas de servidores públicos estatutários, inclusive sobre representatividade sindical.

2.

Não há decisão surpresa quando a matéria é previamente suscitada nos autos e oportunizada manifestação da parte.

3.

A sentença coletiva não beneficia servidor que não integra a categoria representada pelo sindicato autor da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, III; CPC, arts. 9º, 10 e 932, IV, "b"; Lei nº 8.073/1990, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 883.642 (Tema 823), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2021; STF, ADI 3.395/DF, liminar, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 04.02.2005; TJPA, Apelação Cível 0804645-04.2024.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 09.07.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO GUIMARÃES DA SILVA
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém, que, nos autos da
AÇÃO DE

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, julgou procedente a impugnação apresentada pelo Ente Público, extinguindo o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade do autor para executar decisão proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém – SISBEL.

Historiando os fatos, Raimundo Guimarães da Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser servidor público municipal efetivo e, portanto, beneficiário direto da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, processo n.º 0064409-03.2014.8.14.0301, que reconheceu o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com incorporação salarial no percentual de 5% (cinco por cento) a cada cinco anos de trabalho, além do pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal.

A ação de cumprimento de sentença seguiu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“
Assim, no caso presente, o servidor supostamente beneficiário é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, motivo pelo qual se torna despiciendo continuar o debate processual, uma vez que, sendo vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, não faz parte da base sindical representada pelo Sisbel.

Assim, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Belém para julgar extinto o presente feito, uma vez que o exequente não é representado pelo sindicato autor da ação coletiva.”

O Autor opôs Embargos de Declaração (ID 30038265), os quais, após serem contrarrazoados (ID 30038271), foram rejeitados, conforme sentença de ID 30038274.

Inconformado com a sentença, o autor, Sr. Raimundo Guimarães da Silva interpôs o presente recurso de apelação, por meio do qual aduziu, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum para análise da representatividade sindical, sustentando que tal matéria é de competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, inciso III, da Constituição Federal.

Ainda em sede preliminar, alegou violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10º do CPC), por não ter sido previamente intimado para se manifestar sobre a questão da ilegitimidade do sindicato, fundamento utilizado pelo juízo de origem para extinguir o feito.

No mérito, defendeu a legitimidade do SISBEL para representar os servidores da saúde vinculados ao Município de Belém, sustentando que o sindicato atua como substituto processual dos servidores públicos municipais em geral, independentemente da sua área de lotação, razão pela qual entende possuir direito à progressão funcional com supedâneo na Lei Municipal nº 7.507/91.

Argumenta a respeito da impossibilidade de modificação da coisa julgada.

Ao final, requereu
o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reconhecendo-se a sua legitimidade para postular a progressão funcional com arrimo no título exequendo, bem como
a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Município de Belém pugnou pela manutenção da sentença, reiterando que o apelante não é beneficiário da decisão coletiva exequenda, uma vez que o SISBEL, autor da ação coletiva, não detém legitimidade para representar servidores da área da saúde. Acrescentou que o sindicato competente para representar tal categoria seria o SINDSAÚDE, conforme registro sindical. Ressaltou, ainda, que a representatividade sindical deve ser aferida com base nos registros oficiais e que a tentativa de inclusão do apelante como beneficiário violaria o princípio da unicidade sindical e o comando do título executivo judicial.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente feito, por se tratar de matéria eminentemente patrimonial, afastando, assim, qualquer hipótese prevista no art. 178 do Código de Processo Civil que justificasse sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da legitimidade do servidor público municipal para postular, de forma individual, o cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 0064409-03.2014.8.14.0301, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém – SISBEL, que reconheceu o direito à progressão funcional por antiguidade aos servidores públicos municipais, condenando o Município de Belém ao pagamento da verba correspondente, nos termos fixados no julgado.

A sentença ora recorrida extinguiu o feito executivo individual sem resolução de mérito, acolhendo a impugnação do ente municipal sob o fundamento de que o apelante, por ser servidor da área da saúde, não estaria incluído na base representada pelo SISBEL, mas sim pelo SINDSAÚDE, sindicato específico da categoria dos trabalhadores da saúde.

Havendo questões preliminares suscitadas, passo a analisa-las.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM

No tocante à preliminar de incompetência da Justiça Comum para o processamento da presente lide, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado no sentido de que não se aplica, na hipótese, a regra de competência prevista no artigo 114, inciso III, da Constituição da República de 1988, quando se está diante de servidores públicos municipais submetidos a regime estatutário.

Tal posicionamento coaduna-se com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião da concessão da medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF (DJ de 04/02/2005), segundo a qual as controvérsias envolvendo servidores estatutários — inclusive aquelas que versam sobre relações entre sindicatos e sindicalizados regidos por normas de direito administrativo — devem ser processadas e julgadas pela Justiça Comum.

À luz desse entendimento jurisprudencial consolidado,
rejeito a preliminar suscitada
.

PRELIMINAR DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA

No que tange à prefacial de vedação à chamada decisão surpresa, não se constata violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o fundamento acolhido na sentença — qual seja, o de que o apelante não estaria abrangida pelo título judicial apresentado — foi expressamente suscitado na impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo Município apelado, oportunidade em que a parte apelante teve ciência e se manifestou de forma adequada sobre a matéria.

Dessa forma, não havendo surpresa processual ou inovação indevida na motivação da decisão judicial,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

Na presente demanda, o Sr. Raimundo Guimarães da Silva pleiteia a execução do título judicial proferido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0064409-03.2014.8.14.0301, no qual se reconheceu o direito à progressão por antiguidade aos servidores substituídos processualmente pelo Sindicato dos Servidores do Município de Belém.

Contudo, o juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Belém, especificamente quanto à ausência de legitimidade do apelante para se beneficiar dos efeitos do título executivo judicial, por não estar abrangido pelos limites subjetivos da decisão proferida na ação coletiva.

A atuação dos sindicatos, por sua vez, encontra fundamento jurídico, essencialmente, no artigo 8º, inciso III, da Constituição da República, bem como no artigo 3º da Lei nº 8.073, de 30 de julho de 1990, que estabelecem, no que é relevante ao caso:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

[...]

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Art. 3º. As entidades sindicais poderão atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria.

À luz da norma insculpida nos dispositivos supracitados, é pacífico o entendimento de que os sindicatos detêm legitimidade para atuar como substitutos processuais de toda a categoria que representam, estando autorizados a defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos dos integrantes da classe, tanto em ações coletivas em sentido estrito — que pressupõem relação jurídica-base comum entre os beneficiários da coisa julgada — quanto em demandas individuais, nas quais buscam a tutela de direitos de um ou mais filiados abrangidos pelo seu campo de representação.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 883.642 (Tema 823 da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal consolidou a tese segundo a qual
“os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

Contudo, no caso de sentença coletiva de natureza genérica, a eficácia subjetiva da coisa julgada estende-se apenas àqueles substituídos que comprovadamente se enquadram nos limites da representação sindical exercida na ação originária. Ainda que o sindicato possa atuar individual ou coletivamente, sua atuação deve sempre refletir os interesses da categoria como um todo, sendo-lhe vedado eleger, discricionariamente, os beneficiários de suas demandas judiciais.

Na hipótese em apreço, conforme se depreende do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém não possui representação da categoria dos profissionais da saúde. Ademais, verifica-se, por meio dos contracheques juntados aos autos, que o apelante exerce o cargo de
Assistente de Administração
junto à
Secretaria Municipal de Saúde Pública (SESMA), sendo lotado no HPSM Humberto Maradei Pereira
.

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer que o apelante não está abrangido pela sentença proferida na ação coletiva ajuizada pela referida entidade sindical, por não integrar a categoria por ela representada. Assim, resta evidenciada a ausência de legitimidade para o cumprimento individual do referido título executivo judicial.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça em casos análogos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE SINDICAL. ALCANCE DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo sua não abrangência pela decisão coletiva proferida em mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Município de Belém – SISBEL.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a apelante está legitimamente abrangida pelo título executivo judicial coletivo, à luz da representatividade sindical do SISBEL sobre os servidores da saúde. III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada (RE 883642 – Tema 823/STF), os sindicatos têm ampla legitimidade para atuar como substitutos processuais da categoria que representam, inclusive na fase de execução.

4. Contudo, para que o substituído seja alcançado pelos efeitos da sentença coletiva, é necessário que integre a categoria representada pelo sindicato que propôs a demanda.

5. Constatado que o SISBEL não representa a categoria da saúde e que a apelante exerce cargo na Secretaria Municipal de Saúde, é de rigor reconhecer sua exclusão da abrangência do título judicial coletivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A sentença coletiva não alcança servidor que não integra a categoria representada pelo sindicato autor da ação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, III; Lei nº 8.073/1990, art. 3º; CPC, arts. 9º, 10 e 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883642 (Tema 823), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2021.

(TJ-PA, Apelação Cível: 0804645-04.2024.8.14.0301, relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura, Data de Julgamento: 09/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/12/2025